Tribunal: TJSP
Processo: 2228476-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora de 10% do faturamento líquido das devedoras – Admissibilidade – Presença dos requisitos legais exigidos para a penhora sobre percentual do faturamento das devedoras – Hipótese em que o percentual não se mostra excessivo, não inviabilizando o exercício da atividade empresarial – Agravo não provido.